Tribunal: STF
Processo: RE 1544197
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Cobrança indevida. Inexistência de associação de moradores. Tema 492 de repercussão geral. Lei 13.465/2017. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração em que se alega omissão da decisão embargada quanto aos argumentos de cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial e inaplicabilidade do Tema 492 de repercussão geral, tendo em vista a irregularidade de registro em cartório da parte requerida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de taxas condominiais por parte do recorrido é legal, tendo em vista o tema 492 de repercussão geral e a Lei 13.465/2017.



    III. Razões de decidir



    3. A cobrança por parte do recorrido encontra amparo em precedente desta Corte. 



    4. Inexistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Para divergir, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, inviável por essa via recursal, incidindo a Súmula 279 desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 13.465/2017



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF